Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-96.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008560-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (PACIENTE), Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA PELA APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 136 QUILOGRAMAS DE MACONHA –
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE –
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

3
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– DESCABIMENTO – PACIENTE QUE, EM TESE, PRATICOU NOVOS DELITOS LOGO APÓS AUDIÊNCIA DE
ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO –
4.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO
–
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes,
e também diante da periculosidade concreta da conduta, diante da apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes,
a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3.
N
ão há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos em apuração, diante do seu
suposto
envolvimento em outros delitos durante o cumprimento da pena imposta
em sua primeira condenação
.

4.
Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
pelo advogado
Alaertt
Rodrigues da Silva,
em benefício de
Cristiano de
S
ouza
P
roença
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n. 1007111-74.2021.8.11.0042 experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT.

Extrai-se destes autos
, que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 11 de maio de 2021, pela supos
ta
prática do
delito de tráfico de drogas
,

tipificado
no art
.
33,
caput
, da Lei
n.
11.343/06
, em razão da apreensão
, em tese,

na posse dele 3 pedaços de sub
s
tância análoga à maconha e na sequência,
em sua
residência, mais
168 tabletes,

pesando
aproximadamente
136
kg (
cento e trinta e seis
quilogramas
)
de maconha,
além
de
ter sido localizada
também
uma balança de precisão
com capacidade de pesagem até 15 quilogramas
.

Sustenta, o su
bscritor da prefacial,
as
seguintes
teses de:
(
i
) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
;

(
ii
)
ausência de contemporaneidade na prisão do paciente,
em ofensa ao
ar
t.

315 do

C
ódigo de
P
rocesso
P
enal;

(
iii
)
inexistência de periculosidade do
acusado
;

(
iv
) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão
; e, por fim, (
v
)

menciona de maneira genérica a possibilidade de
aplica
ção
da Recomendação n
.
62/20 do CNJ, pela
Sars-Cov-2
.

Requer
, ademais,
a concessão da ordem, para que seja restabelecido o
ius

ambulandi

do
acusado
,

substitui
ndo
a
sua
prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art.319 do C
ódigo de Processo Penal
], sob monitoramento eletrônico.

Juntou
os
documentos
que se encontram no
I
D
87531014, 87531015, 87531016, 87531017, 87531022 e 87531023
.

A liminar foi indeferida
pelo Des
embargador
Rui Ramos Ribeiro

(I
D
88023959
) e solicitadas as informações de estilo, estas foram prestadas no
I
Ds
88974998
e
88978450, por meio das quais a autoridade apontada como coatora
relatou as fases processuais da ação penal correlata aduzindo
que

o auto de prisão em flagrante foi remetido ao juízo plantonista no dia 12
de maio de
2021
,
para realização da audiência de custódia por videoconferência na data de 13
de maio de
2021
,

sendo
distribuído a 13ª Vara Criminal. Por fim, informa

“
que até o momento não foi formulado qualquer pedido de revogação da prisão cautelar perante este Juízo de 1ª Grau
”
.

Negritos do original

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça
,
manifestou-se pela denegação da ordem, no parecer assim sintetizado:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE PODERIAM AUTORIZAR O DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E, AINDA, EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. 2. AGRAVAMENTO DA CONTAMINAÇÃO CAUSADA PELA COVID-19 EM RAZÃO DA SUPERLOTAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMORBIDADES OU DOENÇAS CRÔNICAS QUE POSSAM CONDUZIR A COMPLICAÇÕES NA SAÚDE DO PACIENTE A PARTIR DO CONTÁGIO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

(ID 91339457)

Em razão da ausência justificada do
relator originário
o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justifica
da na periculosidade concreta da conduta
do acusado
diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas
e, também,
para evitar
sua
reiteração criminosa, diante da
reincidência específica no tráfico de drogas
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

Em seguida o MM Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar-se quanto à regularidade da prisão, bem como, acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o representante ministerial pugnado pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva, conforme razões registradas no arquivo de áudio. Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a concessão da liberdade provisória, conforme razões registradas em arquivo de áudio.

DELIBERAÇÃO

O MM Juiz proferiu decisão oral, cujas minúcias relacionadas a estes fundamentos seguem gravadas no áudio desta audiência e a parte dispositiva segue transcrita:

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de CRISTIANO DE SOUZA PROENCA, flagrado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência acostado aos autos. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa. Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais.

Quanto à necessidade da segregação (“periculum
libertatis
”)
entendo ser necessária a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o
alto

grau

de

periculosidade

do

suspeito
, ante a
grande

quantidade

de

entorpecente

apreendido
, de modo que torna imperiosa a sua retirada do meio social.

Diante da situação fática vislumbrada, é certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança grande à sociedade.

Observa-se, ainda, que
o autuado é reincidente especifico no crime de tráfico de drogas, possuindo sua personalidade voltada
à
práticas delitivas, fazendo do crime (tráfico de drogas) o seu meio de vida, de modo que a sua prisão se justifica para evitar a reiteração criminosa
.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à
gravidade concreta do fato investigado
, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CRISTIANO DE SOUZA PROENCA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Após o aporte do laudo de exame de corpo de delito, oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar/Civil e ao Ministério Público, encaminhando cópia integral do presente feito, para as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelo
flagranteado
, conforme alegações prestadas por ela nesta audiência.

Oficie-se à SESP e à Corregedoria da Policia Civil, encaminhando cópia do CD com a gravação audiovisual da audiência, para que comunique à autoridade policial que presidiu o auto de prisão em flagrante o dever de garantir os direitos do
flagranteado
, em especial, no que se refere a ligação para familiares ou advogado.

EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA POR MEIO DO BNMP, EM OBSERVÂNCIA AO PROVIMENTO N. 19/2020 – CGJ.

Caso não seja possível a expedição por meio do sistema BNMP, certifique-se nos autos, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

[...]
.

(ID 55465985).
Destacamos

Dos trechos do
decreto
judicial
acima reproduzido
s
,
depreende-se
que a
gravidade concreta do crime
em tese perpetrado pelo paciente, justifica, por ora, a manutenção de sua prisão preventiva,
para a preservação da ordem pública
,
d
iante
da
patente ameaça à ordem pública, entendida como sinônimo de paz social, que se encontra em risco
eis que
o
apelante
foi preso em flagrante com

aproximadamente
13
6
quilogramas de substância análoga a maconha
.

Constata-se, ainda, da decisão acima parcialmente transcrita, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que
ostenta
condenação
de 5 (cinco) anos de reclusão
pela prática de
tráfico de drogas
prolatada nos autos da Ação Penal n.
0011636-34.2012.8.11.0042, pelo Juízo da
13ª Vara Criminal de Cuiabá
e
havia aceitado as

condições impostas para o regime semiaberto
domiciliar no dia 13 de janeiro de
ste ano
,
além de responder por outros delito
s contra o patrimônio e por um
crime
contra a vida,

razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do a
gente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Saliente-se, ademais, que a conduta recidiva do
paciente
não demonstra que

tenha
autodisciplina
para cumprir medidas cautelares diversas da prisão, eis que,
em consulta ao sistema SEEU
,

constatou-se
que e
le
responde ao Executivo de Pena n.

0017442-11.2016.8.11.0042, em que foram estabelecidas condições
de cumprimento
em 13 de janeiro de
ste ano e logo após foi preso pela suposta prática do crime de tráfico
, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos em apuração
, diante do seu histórico de envolvimento em outros delitos
durante o cumprimento da pena estabelecida naqueles autos
.

Noutro viés,
com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, ao argumento de que a sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vê-se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Cristiano de Souza Proença
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021